Tribunal: TCU
Processo: 026.108/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2236/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a este Tribunal, com pedido de cautelar, acerca de supostas irregularidades na manutenção de pensão militar concedida à Cristianne Pinto Cozzolino Dias. Considerando que o denunciante entende que a referida pensionista não preenche os requisitos legais para continuar recebendo o benefício, pois alega, em síntese, que a beneficiária possui alto poder econômico, além de ter mantido relação matrimonial com o denunciante desde outubro de 2003 (peça 1); Considerando que o denunciante requer que seja deferida tutela de urgência para suspender imediatamente o referido benefício; e que, ao final, a denúncia seja julgada totalmente procedente no sentido de reconhecer a anulação da pensão (peça 1, p. 21-23); Considerando que a unidade técnica deste Tribunal considera que não existe qualquer irregularidade nos fatos apresentados pelo denunciante, conforme se verifica no ato de pensão militar da beneficiária, já julgado legal pelo Acórdão 5817/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Marcos Bemquerer, no âmbito do TC Processo 019.651/2018-0 (peça 22); Considerando que de acordo com as informações constantes no aludido ato de pensão, o instituidor militar fez a opção prevista no artigo 31 da Medida Provisória 2.215-10/2001, mediante o pagamento de uma contribuição específica de 1,5% de sua remuneração, assim sendo, garantiu o direito ao benefício previsto no art. 7o, na versão originária da Lei 3.765/1960; Considerando que a pensão ora questionada, tendo como beneficiária a filha de militar, independe do estado civil, limite de idade, tampouco condição econômica da pensionista, de modo que não há que se falar nas possíveis irregularidades aventadas pelo denunciante, ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em: não conhecer da presente denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; dar ciência desta deliberação ao denunciante, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 23; retirar a chancela de sigilo dos autos, consoante § 1o do art. 236 do RI/TCU; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 026.108/2020-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: não há.